Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 382/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, 171, parágrafo único, e 281 do Regimento Interno e na Súmula TCU 145, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração de Francisca Rafaela Uchoa de Mesquita e Mikael Rodrigues de Oliveira, aproveitando-os em favor de Armênia Uchoa de Mesquita e Francisco Armen Uchoa de Mesquita, e dar-lhes provimento a fim de: 9.1.1. afastar a condenação em débito desses responsáveis e as penalidades a eles aplicadas (subitens 9.2, 9.3 e 9.8 do Acórdão 382/2018-TCU-Plenário ); 9.1.2. excluí-los da relação processual; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração de Sílvia Helena Cezário Araújo e Valdemar Araújo da Silva Filho e negar-lhes provimento; 9.3. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 382/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de indicar que a condenação em débito deve ocorrer de forma solidária; 9.4. em consequência do disposto nos subitens 9.1 a 9.3, acima, dar a seguinte redação à parte inicial do subitem 9.2 do Acórdão 382/2018-TCU-Plenário : "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Valdemar Araujo da Silva Filho, Silvia Helena Cezario Araujo, da Construtora Lazio Ltda. e de seu sócio e administrador José Randal de Mesquita Neto , condenando-os , solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da referida Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: (...) " 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original, incluindo o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará (subitens 9.9 e 9.10 do Acórdão 382/2018-TCU-Plenário ).